Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DA REDUÇÃO DA PENA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, e auto de constatação de embriaguez exarado por agentes do Estado. Além disso, não houve contraprova apta para refutar a prática do delito.
4. Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante das especificidades do caso concreto, a reincidência não específica também tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. No caso, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da norma penal, pois o réu já foi beneficiado com tal instituto anteriormente, que não surtiu o efeito de repressão e prevenção delitiva esperado.
6. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada somente para reduzir a pena de proibição da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor para 04 (quatro) meses.